Tribunal: STF
Processo: ARE 1360048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.217/13 - PAGAMENTO RETROATIVO E COM BASE NOS RENDIMENTOS BRUTOS - ADMISSIBILIDADE. O pagamento, na hipótese, revela-se devido desde a data do protocolo do diploma, título ou certificado nos termos do art. 37-B da Lei Complementar Estadual nº 1.111/2010, com redação da Lei Complementar Estadual nº 1217/2013. Presunção da existência de recursos disponíveis decorrrente da própria ediação da lei, quer por força do artigo 25 da Constituição Estadual, quer em decorrência do disposto no artigo 12 da Lei Complementar nº 1.213/13. BASE DE CÁLCULO - VENCIMENTOS BRUTOS. A base de cálculo do adcional de qualificação deve corresponder aos vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária, conforme prevê o art. 2º , II, da LC 1.217/ 2013. Recurso do autor provido para readequar a base de cálculo do objeto adicional. CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA NOS EXATOS MOLDES DA LEI Nº 11.960/09 - RECONHECIMENTO. Na fase de conhecimento, a correção monetária deve ser calculada na forma da LEI Nº 11.960/09. Recruso da Fazenda conhecido e provido apenas para readequar a forma de incidência de citado encargo. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º , inciso LV; 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente